Tribunal: TJPA
Processo: 0804480-94.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804480-94.2018.8.14.0000

AUTOR: MARIO DA SILVA PINTO JUNIOR

REU: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR – ART. 966, INCISO V e VIII DO CPC - PEDIDO CONCEDIDO NA SENTENÇA SE LIMITAVA TÃO SOMENTE A PARTICIPAÇÃO DO AUTOR NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLICIA MILITAR, E COM A NOMEAÇÃO FOI EXTRAPOLADO OS TERMOS DA SENTENÇA, HAVENDO O ESVAZIAMENTO DO INTERESSE DE AGIR - TEORIA DO FATO CONSUMADO INAPLICABILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E IMPROCEDENTE.

No caso em análise, o requerente pretende desconstituir o acórdão prolatado na Apelação/Reexame Necessário n° 0033440-39.2013.8.14.0301, que tramitou na 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e transitou em julgado no dia 27 de Julho de 2017.

Discute-se a perda do interesse de agir do autor, tendo em vista sua nomeação e o encerramento do curso de soldados da Policia Militar do Estado do Pará.

Vale ressaltar que o pedido concedido na sentença se limitava tão somente a participação do autor no curso de formação de soldado da Polícia Militar, e com a nomeação foi extrapolado os termos da sentença, havendo o esvaziamento do interesse de agir, conforme restou muito bem esclarecido no Acórdão rescindendo.

O Autor sustenta ainda a tese da teoria do fato consumado, alegando que sua permanência no Curso de Formação de Formação de Soldados/PM decorreu de sentença de mérito e não de liminar, ocorre que o entendimento do STJ sobre esse tema foi superado em sede de repercussão geral (RE nº 608.482/RN), pela inaplicabilidade da Teoria do Fato Consumado.

Assim, inviável condescender à aplicação da teoria do fato consumado em prol do demandante, o qual, por sua conta e risco, participou do concurso sem aparentemente atender às regras edilícias, tendo logrado o ingresso no curso apenas em decorrência de sentença que posteriormente foi reformada por esta Corte de Justiça.

CONHEÇO e JULGO IMPROCEDENTE a Ação Rescisória.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DA AÇÃO RESCISÓRIA E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento presidida pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória com Pedido de Liminar, ajuizada pelo Sr. Mario da Silva Pinto Junior em face do Estado do Pará, para rescindir o acórdão prolatado na Apelação/Reexame Necessário n° 0033440-39.2013.8.14.0301, que tramitou na 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e transitou em julgado no dia 27 de Julho de 2017. (Id. 678830).

Consta que o Sr. Mario da Silva Pinto Junior propôs Ação Ordinária contra o réu, objetivando sua admissão no curso de formação de soldados PM/2012, tendo em vista ter sido eliminado na segunda etapa do certame a qual corresponde a avalição de Saúde, prevista no edital no item 7.3 e subitem 7.3.1.1, sob a justificativa de ter seu IMC (índice de massa corporal) superior ao exigido no edital. A tutela antecipada fora denegada ao autor, porém no que tange o mérito, foi provido para autorizar o requerente a participar das demais fases do processo seletivo. (Id. 678830).

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação, ao qual foi conhecido e dado provimento reformando a sentença para reconhecer a perda do interesse de agir do autor, face o encerramento do certame, tendo transitado em julgado o recurso.

Inconformado o Sr. Mario da Silva Pinto Junior, propôs a Ação Rescisória com pedido de antecipação da tutela, alegando que quando da prolação do r. acórdão, o nobre Desembargador suscitou o esvaziamento do interesse de agir do autor, porquanto o certame do concurso havia encerrado, e os aprovados e classificados foram convocados para apresentação dos documentos para admissão no Curso de Formação de Soldados da PMPA.

No entanto, o conspícuo Desembargador não vislumbrou que o Autor já havia realizado todas as etapas do concurso e sido aprovado, logrando até mesmo a nomeação e inserção no Curso de Formação de Soldados.

Alegou ainda a expressa violação do fato consumado, haja vista a nomeação do autor não foi decorrente de liminar e sim de uma sentença com resolução do mérito.

E por fim pugnou que seja concedida liminarmente, a antecipação de tutela, para sejam suspensos os feitos do acórdão prolatado na Apelação/Reexame Necessário n°003344039.2013.8.14.0301 e, consequentemente, garanta a permanência do Requerente no Curso de Formação de Praças. (ID. 678837 -Pág. 9)

A Exma. Desa. Relatora Diracy Nunes Alves (aposentada) indeferiu o pedido de tutela antecipada realizado pelo Sr. Mario da Silva Pinto Junior, ao vislumbrar que a sentença de piso apenas determinou a permanência do autor no certame e não sua nomeação, ocorrendo nesse interregno a finalização do certame, sendo o autor nomeado, extrapolando o determinado em sentença, Deste modo, compreendeu que de fato faleceu interesse de agir ao autor, porque, em tese, se fora nomeado e o concurso de admissão ao Curso de Formação de Soldados fora encerrado, não havia razão de existir a lide.(Id.682644).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela improcedência da Ação Rescisória. (Id. 6065423).

Vieram os autos distribuídos à minha relatoria

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A presente ação rescisória foi ajuizada em 07.06.2018, objetivando a rescisão do Acórdão (Id. 678830) que transitou em julgado em 27.07.2017, sendo, portanto, observado o prazo limite de 02 (dois) anos para o seu aforamento.

Outrossim, restam preenchidos todas as condições da ação exigidas pela legislação processual civil, razão pela qual, admito a presente ação rescisória.

MÉRITO

Quanto ao objeto da rescisão, ensinam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero que:"Cabe ação rescisória para desconstituir decisão definitiva de mérito transitada em julgado (art. 966, CPC). O que interessa para saber se cabe ou não ação rescisória nessa hipótese é que o ato judicial tenha se pronunciado de maneira definitiva sobre o mérito" ( Novo Código de Processo Civil Comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.021).

Portanto, a ação rescisória é meio processual destinado a atacar decisões transitadas em julgado, quando presentes as hipóteses elencadas no artigo 966, do Código de Processo Civil:

"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V
violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII
- for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
"(grifei)

A ação rescisória fundada no
art.
966, V, do CPC
, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada contrariou a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustentável, não alcançando a reapreciação de provas ou a análise da correção da interpretação de matéria probatória.

Nesses casos, a ação rescisória é cabível apenas quando houver violação literal e direta à norma jurídica, o que absolutamente não se confunde com a pretensão de correção de provável injustiça ou interpretação da lei, hipótese que endossaria rediscussão judicial por via transversa.

Repita-se, para afigurar-se legítima a Rescisória com base em violação a literal disposição de lei, deve restar caracterizada a ofensa que se mostre aberrante, cristalina, observada primo ictu oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo.

Assim," impede-se a utilização da ação rescisória para, por via transversa, perpetuar a discussão sobre matéria que foi decidida, de forma definitiva, por este Superior Tribunal, fazendo com que prevaleça, por isso, a segurança jurídica representada pelo respeito à coisa julgada "( AgRg na AR 4.310/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, DJe 1.10.2009).

Quanto a suposta violação ao
art. 966, inciso VIII do CPC
, é necessário para que o erro de fato legitime a propositura da ação rescisória é preciso que tenha influído decisivamente no julgamento rescindendo. Em outras palavras: é preciso que a sentença seja efeito do erro de fato; que haja entre aquela e este um nexo de causalidade.

Deve a decisão rescindenda preencher os seguintes requisitos: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos.

No caso em análise, o requerente pretende desconstituir o acórdão prolatado na Apelação/Reexame Necessário n° 0033440-39.2013.8.14.0301, que tramitou na 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e transitou em julgado no dia 27 de Julho de 2017.

Na presente demanda, discute-se a perda do interesse de agir do autor, tendo em vista sua nomeação e o encerramento do curso de soldados da Policia Militar do Estado do Pará.

Vale ressaltar que o pedido concedido na sentença se limitava tão somente a participação do autor no curso de formação de soldado da Polícia Militar, e com a nomeação foi extrapolado os termos da sentença, havendo o esvaziamento do interesse de agir, conforme restou muito bem esclarecido no Acórdão rescindendo.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO -PROCESSUAL CIVIL -GRATUIDADE DE JUSTIÇA -CONCESSÃO. POLICIAL MILITAR -MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS -IMPOSSIBILIDADE -CURSO ENCERRADO -PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO -RECURSO NÃO CONHECIDO. A TEOR DO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 4º DA LEI 1.060/50, PARA QUE A P ARTE OBTENHA OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, BASTA QUE DECLARE A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, SEM NECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO.
IMPOSSÍVEL A
MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO SE ESTE JÁ FOI ENCERRADO NO MOMENTO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR QUE SE RECONHECE
.(TJ-DF -APL: 450729420078070001 DF 0045072-94.2007.807.0001, Relator: SÉRGIO BITTENCOURT, Data de Julgamento: 22/04/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/05/2019, DJ-e Pág. 176).

O Autor sustenta ainda a tese da teoria do fato consumado, alegando que sua permanência no Curso de Formação de Formação de Soldados/PM decorreu de sentença de mérito e não de liminar, ocorre que o entendimento do STJ sobre esse tema foi superado em sede de repercussão geral (RE nº 608.482/RN), pela inaplicabilidade da Teoria do Fato Consumado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO NO CARGO POR DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO. EXONERAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. 1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 608.482, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 30/10/2014, no sentido de que não é possível invocar o princípio da segurança jurídica ou da proteção da confiança legítima para fins de prorrogar efeitos de decisão revogada. 2. Agravo interno a que se nega provimento.(STF -AgR RE: 991488 RS -RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/08/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-179 30-08-2018)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. INCOMPATIBILIDADE. TEMA 476-RG. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado (Tema 476 da repercussão geral). 2. Agravo interno a que se nega provimento.(STF -RE: 1265471 SC 0303135-82.2016.8.24.0020, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 13/10/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 27/10/2020)

Assim, inviável condescender à aplicação da teoria do fato consumado em prol do demandante, o qual, por sua conta e risco, participou do concurso sem aparentemente atender às regras edilícias, tendo logrado o ingresso no curso apenas em decorrência de sentença que posteriormente foi reformada por esta Corte de Justiça.

Nesse mesmo sentido o Ministério Público se manifestou:

“(...) Logo observa-se que o entendimento do STF quanto a “teoria do fato consumado” é cristalina no sentido de afirmar que não é compatível com o regime constitucional tal teoria, principalmente no que tanje ao candidato não aprovado em concurso público que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

Sendo assim, tendo em vista a perda de interesse de agir do autor, verifica-se que não encontram amparo os argumentos lançados na inicial da presente ação rescisória, na medida em que não restaram demonstradas razões aptas a rescindir o Acordão ora atacado (...)”

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a Ação Rescisória.

É como voto.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 17/05/2022